Tribunal: TJMT
Processo: 1032023-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032023-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 02.094.628/0001-29 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA - CPF: 236.078.409-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA LEITNER DE ALMEIDA - CPF: 853.022.369-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de busca e apreensão, acolheu impugnação, revogou o despacho que recebeu o cumprimento imediato e determinou a liquidação prévia da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos apresentados pelo exequente, baseados em parâmetros fixados no acórdão, permitem o imediato cumprimento de sentença ou se, em razão de controvérsias remanescentes, é necessária a liquidação prévia para apuração do valor exato da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Ainda que o título contenha parâmetros objetivos, subsistem dúvidas relevantes quanto à atualização dos valores de parcelas vencidas e aplicação dos índices de correção e juros.

4. A impugnação do executado indicou inconsistências que exigem análise contraditória, inviabilizando o cumprimento imediato.

5. O art. 509, § 1o, do CPC, e a jurisprudência do STJ autorizam a liquidação mesmo diante de critérios definidos, quando há dúvida sobre sua aplicação.
6. O juízo de origem agiu corretamente ao revogar o cumprimento e determinar a liquidação, garantindo segurança jurídica e regularidade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de parâmetros objetivos no título executivo judicial não afasta a necessidade de liquidação de sentença quando subsistirem controvérsias relevantes quanto à correta aplicação dos critérios definidos, sendo imprescindível o contraditório para apuração do valor exato da obrigação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Romildo J. de Almeida – ME
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de busca e apreensão no 0001778-93.2013.8.11.0025, movida por
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
– acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, revogou o despacho que havia recebido o cumprimento de sentença e determinou a instauração de liquidação de sentença, sob o fundamento de tratar-se de título judicial ilíquido.

Inconformado, alega que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, revogou o despacho que havia recebido o cumprimento de sentença e determinou a instauração de liquidação de sentença, sob o fundamento de tratar-se de título judicial ilíquido.

Sustenta o agravante, em síntese, que os cálculos apresentados obedeceram estritamente aos parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado, consistindo em simples operações aritméticas, razão pela qual não haveria necessidade de prévia liquidação nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Aduz que o agravado, embora tenha impugnado os valores, não apresentou cálculos próprios nem apontou erro técnico nos apresentados, limitando-se a discutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja mantida a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, reconhecendo a validade dos cálculos apresentados e, por conseguinte, seja julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente condenação do agravado ao pagamento da multa e dos honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC.

Contrarrazões (id.n.o 25780153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Romildo J. de Almeida – ME
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de busca e apreensão no 0001778-93.2013.8.11.0025, movida por
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
– acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, revogou o despacho que havia recebido o cumprimento de sentença e determinou a instauração de liquidação de sentença, sob o fundamento de tratar-se de título judicial ilíquido.

O presente recurso visa à reforma da decisão que, no bojo de cumprimento de sentença oriundo de Ação de Busca e Apreensão, reconheceu a necessidade de instauração do procedimento de liquidação, revogando o despacho que havia recebido o cumprimento imediato.

A insurgência do agravante baseia-se na premissa de que os cálculos apresentados na petição inicial de cumprimento de sentença seriam de mera aritmética, porquanto ancorados em parâmetros expressamente fixados no acórdão transitado em julgado, a saber: valor de mercado do veículo (Tabela FIPE na data da venda), dedução das parcelas vencidas não quitadas, aplicação de juros de 1% ao mês a partir de 08/05/2015 e correção monetária pelo INPC desde 23/10/2013.

Todavia, essa premissa, embora plausível sob certo enfoque, não resiste a um exame mais acurado, à luz do ordenamento processual civil vigente e da jurisprudência dominante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 509, §1o, prescreve que:

"Quando a sentença envolver a apuração de valor devido, proceder-se-á à sua liquidação, por arbitramento ou por artigos, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, e por cálculos, quando determinado por simples operação aritmética."

Na espécie, conquanto o acórdão exequendo contenha parâmetros objetivos, verifica-se, da leitura dos autos, que subsistem controvérsias relevantes quanto à forma de apuração do saldo devedor das parcelas vencidas na data da alienação, à base de cálculo da correção e dos juros, bem como à correspondência exata com os critérios estabelecidos na sentença, que demandam apreciação técnica e contraditória para serem superadas.

A impugnação apresentada pelo agravado, ao contrário do que sustenta o agravante, não se limita a alegações genéricas, mas aponta, ainda que com parcimônia, divergências na forma como os valores foram atualizados, sobretudo no que tange à data-limite de cálculo das parcelas não quitadas, com potencial de comprometer a regularidade da execução.

Acrescente-se que o próprio juízo a quo, ao revisar os autos, identificou equívoco no recebimento direto do cumprimento de sentença, por não ter sido ultimada a fase de liquidação, reconhecendo tratar-se de obrigação ilíquida. A decisão se mostra fundamentada na necessidade de preservar a coerência procedimental e prevenir nulidades futuras, consoante autorizado pelo art. 139, IX, do CPC.

Esse entendimento se coaduna com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a liquidação é etapa indispensável quando subsiste dúvida razoável quanto à exatidão do quantum debeatur, ainda que os critérios constem do título:

"A existência de parâmetros no título executivo judicial não dispensa a liquidação quando houver dúvida razoável sobre a correção do cálculo apresentado. (REsp 1.518.111/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16/05/2017)."

Diante disso, a liquidação de sentença mostra-se imprescindível não apenas por razões formais, mas como instrumento técnico necessário à interpretação dos limites objetivos da coisa julgada (art. 509, §1o, do CPC) e à compatibilização das obrigações recíprocas, assegurando o contraditório e prevenindo nulidades na futura execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA DECLARAR A NECESSIDADE DE SE ALTERAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 344, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 13a Câmara Cível - 0004012-70.2022.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Desembargador José Camacho Santos - J. 29.04.2022)

Portanto, ainda que os cálculos apresentados pelo agravante estejam ancorados em elementos constantes no título, a ausência de definição expressa sobre a atualização do saldo devedor das parcelas vencidas impõe, por segurança jurídica, a prévia liquidação, como corretamente reconheceu o juízo de origem.

Assim, ao revogar o recebimento do cumprimento e determinar a liquidação prévia, o juízo de origem atuou com prudência e em consonância com os princípios da segurança jurídica, contraditório e devido processo legal, preservando o curso regular e eficaz da execução.

Ante o exposto,
nego provimento

ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou a instauração do procedimento de liquidação de sentença, porquanto necessário para delimitar, em contraditório, o valor exato a ser exigido, evitando-se nulidades e garantindo a observância estrita dos critérios definidos no título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025